Tribunal: TJES
Processo: 0006556-16.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
6556
-
16
.20
2
0
.8.08.00
3
5

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO VALOR DE FIANÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
- IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

In casu,
verifica-se que a interessada não reclamou o valor dentro do prazo de 90 (noventa) dias, requerendo a restituição da quantia apenas em 10/01/2023, ou seja, fora do prazo legal, resultando na preclusão do direito de recolhimento, e consequente perda do valor em favor da União, conforme consta no Alvará de fl. 233 e o comprovante do BANESTES à fl. 240.

2
.

Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006556-16.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
6556
-
16
.20
2
0
.8.08.00
3
5

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO VALOR DE FIANÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
- IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

In casu,
verifica-se que a interessada não reclamou o valor dentro do prazo de 90 (noventa) dias, requerendo a restituição da quantia apenas em 10/01/2023, ou seja, fora do prazo legal, resultando na preclusão do direito de recolhimento, e consequente perda do valor em favor da União, conforme consta no Alvará de fl. 233 e o comprovante do BANESTES à fl. 240.

2
.

Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
6556
-
16
.20
2
0
.8.08.00
3
5

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
,
representado por sua genitora Katiúcia Vieira da Silva Aparecida,
insurgindo-se em face da
decisão
de fls.
244, proferida pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha
, que
indeferiu o pedido de
restituição do valor da fiança, por ocorrência da preclusão
.

Razões recursais às fls.
248
/
252
, pugnando a Defesa pela reforma da decisão prolatada, para o fim de
restituir à genitora do requerente o valor recolhido a título de fiança nos autos da ação penal nº 0006556-16.2020.8.08.0035, em razão de sua morte, com a devida atualização.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

P
leiteia o recorrente o provimento do recurso para o fim
de res
tituição do valor recolhido a título de fiança, em razão da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Pen
al.

Conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça,
compulsando o caderno processual, nota-se que o ora requerente faleceu na data de 12/05/2020, conforme Certidão anexada à fl. 225
.

Nesse aspecto, observa-se da r. sentença que foi declarada extinta a punibilidade do requerente em 06/04/2022, tendo a decisão transitado em julgado no dia 16/05/2022.

Em 20/06/2022, o Magistrado de 1º grau proferiu decisão declarando a restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) recolhido a título de fiança, sob pena de perda do valor conforme estabelece o artigo 123 do Código de Processo Penal.

Dito isso, verifica-se que a interessada não reclamou o valor dentro do prazo de 90 (noventa) dias, requerendo a restituição da quantia apenas em 10/01/2023, ou seja, fora do prazo legal, resultando na preclusão do direito de recolhimento, e consequente perda do valor em favor da União, conforme consta no Alvará de fl. 233 e o comprovante do BANESTES à fl. 240.

Frente a tais circunstâncias e com base nas disposições legais previstas no artigo 123 do Código de Processo Penal, merece ser preservada a decisão que indeferiu a restituição da fiança à representante legal do recorrente.

Ante o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)